Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.764/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023), pela prática das condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), em continuidade delitiva. 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.764/DF, no dia 8/9/2023, concedi a liberdade provisória a JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE (CPF nº 937.335.771-91), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 95). 



    Em 19/3/2024, a Procuradoria-Geral da República aditou a denúncia, imputando ao réu a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 222). 



    Em 22/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Aragarças/GO encaminhou, por correio eletrônico, a ficha de comparecimento semanal do réu, segundo a qual a última vez que ele compareceu foi em 1º/7/2024, tendo deixado de comparecer nos dias 8/7/2024, 15/7/2024 e 22/7/2024 (eDoc. 271).



    Em 23/7/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 285). 



    O mandado foi cumprido em 22/12/2024, em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 284), com audiência de custódia realizada por videoconferência em 23/12/2024 (eDocs. 289-290).



    Em 24/4/2025, substituí a prisão preventiva de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 342).



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso na Cadeia Pública Laudemir Neves de Foz do Iguaçu/PR, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros; 



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O réu foi citado em 2/6/2025 para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDoc. 389) e apresentou defesa prévia (eDoc. 399).



    Em 22/8/2025, a Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE apresentou manifestação na qual relatou que, em 22/8/2025, o réu teve que se deslocar ao Município de General Carneiro/MT para realizar exame médico (eDoc. 401).



    Ao final requereu:



    “1. O registro formal do exame e dos achados de próstata aumentada no prontuário do paciente;



    2. O imediato encaminhamento ao especialista em Urologia, para avaliação da hipótese diagnóstica de hiperplasia prostática;



    3. A manutenção do acompanhamento clínico relativo à suspeita de hemorroida, conforme encaminhamento inicial;



    4. A expedição de cópia autenticada do presente relatório para fins de acompanhamento médico e eventuais encaminhamentos futuros”



    Ressaltou que “[c]onsidera como justificativa” e que “este pedido tem caráter exclusivamente preventivo e médico, visando assegurar atendimento digno e eficaz, não representando intenção de descumprir medidas judiciais eventualmente impostas, mas sim a proteção à vida e à integridade do paciente”.



    A petição foi instruída com documentos (eDoc. 402-406).



    É o relatório. DECIDO.



    Em face da documentação apresentada pela Defesa, tenho por procedentes as alegações do réu, tendo em vista a comprovação de que JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE se submeteu a exames médicos em 22/8/20205.



    Assim sendo, deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva.



    Tendo em vista que o réu está em prisão domiciliar e, por isso, mesmo privado de liberdade, não está sob custódia do Estado no sistema carcerário, não compete a esta SUPREMA CORTE determinar “o imediato encaminhamento ao especialista em Urologia, para avaliação da hipótese diagnóstica de hiperplasia prostática”.



    Igualmente impertinentes são os pedidos de “manutenção do acompanhamento clínico relativo à suspeita de hemorroida” e de “expedição de cópia autenticada do presente relatório para fins de acompanhamento médico e eventuais encaminhamentos futuros”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, acrescida das medidas cautelares impostas.



    Ressalto, por fim, futuros deslocamentos, salvo comprovada emergência, deverão ser previamente autorizados por esta SUPREMA CORTE, advertindo ao réu que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    OFICIE-SE à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso com cópia desta decisão, para conhecimento e acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente